Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DÉBITO. COMPENSAÇÃO COM CAUÇÃO PAGA PELO LOCATÁRIO. PACTA SUNT SERVANDA. PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 422 do Código Civil que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
2. No caso, contrato de locação firmado entre as partes estabelece e reconhece pagamento de caução pelo locatário, cuja compensação com débitos de aluguéis foi determinada em sentença. 1.2. Incidência do princípio do pacta sunt servanda, bem como da proibição do venire contra factum proprium
3. Recurso conhecido e desprovido.